Tribunal: TJSP
Processo: 2352249-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Diferenças salariais - GAM - Cumprimento de sentença - Possibilidade de habilitação nos autos do cônjuge ou dos herdeiros necessários e de posterior levantamento, conforme determinam os artigos 110, 313, §2o, inciso II, e 778, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil - Decisão reformada. Recurso provido.